Tribunal: TJMT
Processo: 1058935-46.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1058935-46.2019.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTES: ESTADO DE MATO GROSSO e GOL LINHAS AÉREAS S.A.;
APELADOS: GOL LINHAS AÉREAS S.A. e ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo as apelações (Id. 115203966 e Id. 115203976), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como parte, ao invés de VRG Linhas Aéreas S.A., Gol Linhas Aéreas S.A.
Certifiquem-se acerca das contrarrazões aos recursos (Id. 115203966 e Id. 115203976).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator